Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-20.2013.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000095-20.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KARINE WATTHIER - CNPJ: 07.502.473/0001-36 (APELADO), KARINE WATTHIER - CPF: 006.678.661-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. NECESSIDADE DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SÚMULA 106 DO STJ.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a tempestividade do recurso, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, a ausência de inércia processual e a incidência da Súmula 106 do STJ, pugnando pelo prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso foi interposto tempestivamente; (
ii
) definir se houve ou não prescrição intercorrente na execução, considerando a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, a necessidade de inércia do credor e a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, pois houve erro na certidão de trânsito em julgado quanto ao cômputo do prazo recursal.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4º, do CPC, não retroage para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, conforme o art. 14 do CPC.

Antes da alteração legislativa, o STJ, no REsp 1.604.412/SC (IAC), fixou que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente.

O exequente diligenciou ativamente na busca de bens dos devedores, promovendo consultas via BACENJUD (2016), RENAJUD (2018), além de diligências em cartórios e na Receita Federal, o que afasta a caracterização de desídia.

A simples ausência de bens penhoráveis não equivale à inércia do credor, quando comprovado seu empenho em localizar patrimônio passível de constrição.

A morosidade do trâmite processual decorreu de fatores inerentes ao Poder Judiciário e não pode ser imputada ao credor diligente, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

A inexistência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, impede o início válido da contagem do prazo prescricional intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4º, do CPC, não retroage para situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente, não configurada quando este promove diligências de localização de bens.

A demora decorrente da morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

A ausência de suspensão formal da execução, conforme o art. 921, §1º, do CPC, impede o início do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 487, II, e 921, §§1º, 4º e 5º; Lei nº 14.195/2021; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018 (IAC); STJ, Tema 1103, Recursos Repetitivos; TJMT, N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TJMT, N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.0
1.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000095-20.2013.8.11.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: KARINE WATTHIER - ME E KARINE WATTHIER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KARINE WATTHIER - ME e KARINE WATTHIER.

Em suas razões recursais (
id
309835351), o apelante sustenta a tempestividade do recurso, argumentando que a certidão de trânsito em julgado estaria equivocada quanto ao prazo recursal.

No mérito, alega a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando a irretroatividade da lei que modificou o art. 921, § 4º do CPC, sustentando que tal dispositivo não poderia ser aplicado a período anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021.

Argumenta que o reconhecimento da prescrição encontra óbice na Súmula n. 106 do STJ, em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Afirma que realizou inúmeras tentativas de localização dos devedores e/ou bens, demonstrando que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso superior ao prescricional.

Sustenta que, antes da Lei n. 14.195/2021, exigia-se necessariamente a inércia do exequente para configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

Por fim, na eventualidade de não provimento do recurso, requer a não fixação de honorários recursais, argumentando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o apelante propôs ação de execução de título extrajudicial visando a recuperação de crédito consubstanciado em cédula de crédito bancário. Após a citação dos executados, ocorrida em 2015, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis mediante consultas aos sistemas BACENJUD (2016), RENAJUD (2018), bem como diligências junto a cartórios de registro de imóveis e à Receita Federal.

O magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1103 dos recursos repetitivos. Considerou que a ciência da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 2016, tendo o prazo prescricional de 3 (três) anos - aplicável às cédulas de crédito bancário - começado a fluir e se consumado em 2020.

Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo a quo, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da tempestividade suscitada pelo apelante. Compulsando os autos, constata-se que assiste razão ao recorrente quando aponta equívoco na certidão de trânsito em julgado.

A sentença foi disponibilizada em 07/08/2025, iniciando-se o prazo recursal em 08/08/2025. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, o termo final ocorreria em 2
9
/08/2025
, considerando que dia 11/08/2025, foi ponto facultativo
. Tendo sido o recurso interposto em 20/08/2025, evidencia-se sua tempestividade.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando as peculiaridades fáticas e o regime jurídico aplicável.

O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover atos executivos por prazo superior àquele previsto em lei para o exercício da pretensão material. No âmbito do processo executivo, tal instituto encontra-se atualmente disciplinado no art. 921, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o magistrado singular reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1103 dos recursos repetitivos, considerando que a ciência da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 2016, tendo o prazo prescricional de 3 (três) anos - aplicável às cédulas de crédito bancário - começado a fluir e se consumado em 2020.

Contudo, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) haveria irretroatividade da lei que modificou o art. 921, § 4º do CPC; (
ii
) seria aplicável a Súmula 106 do STJ em razão da morosidade do Poder Judiciário; (
iii
) não teria permanecido inerte durante o trâmite processual; e (
iv
) seria necessária a inércia do exequente para configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC.

O primeiro argumento recursal merece acolhimento. Com efeito, a Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921, § 4º do CPC, não pode retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior.

O princípio da irretroatividade das normas processuais encontra-se expressamente previsto no art. 14 do CPC, que estabelece: "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

No caso em análise, a suspensão do processo executivo e o início da contagem do prazo prescricional ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, configurando situação jurídica consolidada que não pode ser afetada pela nova legislação.

Sob a égide da legislação anterior à Lei nº 14.195/2021, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo diligenciado ativamente na busca de bens penhoráveis dos executados, mediante consultas aos sistemas
Bacenjud
(2016),
Renajud
(2018), bem como diligências junto a cartórios de registro de imóveis e à Receita Federal.

A simples inexistência de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza a inércia do exequente, mormente quando este demonstra empenho na localização de patrimônio dos devedores passível de constrição judicial.

Ademais, conforme sustentado pelo apelante, mostra-se aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora o enunciado sumular faça referência específica à demora na citação, sua
ratio

decidendi
aplica-se, por analogia, a outras situações em que a morosidade do aparato judiciário prejudica o regular andamento do feito, não podendo tal circunstância ser imputada à parte diligente.

No caso concreto, verifica-se que houve significativa demora no cumprimento de diligências e na apreciação de petições do exequente, circunstância que não pode ser atribuída à sua inércia ou desídia.

Diante do exposto, conclui-se que não se configurou, no caso concreto, a prescrição intercorrente, seja pela irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, seja pela ausência de inércia do exequente, seja pela aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da execução.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e
desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Portanto,
considerando as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025